Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729427-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GUALTER TAVARES NETO RECORRIDAS: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PENHORA AFASTADA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO DO EXECUTADO. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. 1. De acordo com os princípios da congruência e do dispositivo, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve estar adstrita ao pedido da parte, sob pena de se configurar julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. A parte credora requereu a penhora do percentual dos proventos de aposentadoria do devedor para o pagamento somente do crédito relativo aos honorários advocatícios. Portanto, verificado que a decisão agravada deferiu a penhora para pagamento de todo o crédito exequendo deve ser decotado o excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da parte. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Consta dos autos que o agravante apresenta renda líquida superior a R$ 18.000,00. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Por outro lado, comprovado grau de superendividamento do executado nos autos, mas possibilidade de quitação do débito em percentual menor, deve ser fixado o desconto de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada, adimplemento do débito referente aos honorários advocatícios, conforme pedido da parte exequente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 352 do Código Civil, argumentando que se encontra quitado o valor dos honorários sucumbenciais; b) artigo 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que “consta expressamente no v. acordão recorrido que o débito que ensejou a penhora na aposentadoria do RECORRENTE NÃO possui natureza alimentar, razão pela qual a impenhorabilidade é absoluta, por força do artigo de lei supracitado” (ID 70203039). Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 352 do Código Civil e 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004